Tribunal: TJSP
Processo: 1003285-57.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Embargos à execução – Notas promissórias sacadas de "Instrumentos Particulares de Adiantamento de Recursos, Penhor Mercantil, Garantia Cambiária Avalizada e Outras Avenças" – Sentença de rejeição – Adiantamento de recursos financeiros por sociedade empresária atuante no ramo de factoring para "viabilização do processo de produção" da pessoa jurídica

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Embargos à execução – Notas promissórias sacadas de "Instrumentos Particulares de Adiantamento de Recursos, Penhor Mercantil, Garantia Cambiária Avalizada e Outras Avenças" – Sentença de rejeição – Adiantamento de recursos financeiros por sociedade empresária atuante no ramo de factoring para "viabilização do processo de produção" da pessoa jurídica embargante – Notas promissórias sacadas em garantia do cumprimento da obrigação – Operação típica de mútuo ou de adiantamento de capital de giro – Prática vedada às faturizadoras, posto que privativa das instituições financeiras – Inexequibilidade das notas promissórias – Acolhimento dos embargos que se impõe – Extinção do processo da execução – Recurso provido.